Tribunal: TJSP
Processo: 1007885-77.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA DO PUNHO DIREITO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.